Tribunal: TJDFT
Processo: 0720380-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720380-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS, CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal (ID 47071434), interposto por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS em face de PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS e OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da 9o Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0705561-86.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no qual foi requerida a suspensão até o julgamento do agravo interno em sede de recurso especial e da decisão referente à tese de equidade nos Recursos extraordinários ns. 1.412.074, 1.412.069 e 1.412.073, nos seguintes termos (ID 47244118): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual se requer a suspensão até o julgamento do agravo interno em sede de recurso especial e da decisão referente à tese de equidade nos Recursos extraordinários ns. 1.412.074, 1.412.069 e 1.412.073. Sucessivamente, ao ID 154549942, a parte executada indica à penhora expectativa de crédito a ser recebido no processo no 0727780-35.2019.8.07.0001. Aduz, ainda, a tese da menor onerosidade na execução. Resposta à impugnação, ID 155053786. Ao ID 155836061, a parte credora se opôs ao crédito indicado pela parte executada e requereu o prazo de 05 (cinco) dias para a realização de diligências junto ao Detran. Pois bem. Sabe-se o cumprimento provisório de sentença consiste em cumprir provisoriamente decisões ou sentenças sujeitas a apelo desprovido de efeito suspensivo, bem como sujeitas a recursos especiais e extraordinários, do mesmo modo, quando desprovidos de efeito suspensivo. É o caso dos autos. Tanto é possível o manejo da execução provisória, que o próprio legislador prevê a incidência de multa de 10% se o executado não depositar nos autos voluntariamente. Em outras palavras, a multa só não será aplicada se o devedor adimplir em dinheiro. Vê-se que o depósito judicial do valor previsto no art. 520, §3o, do CPC/15 objetiva isentar o executado da multa e dos honorários advocatícios, funcionando como uma espécie de garantia de que não haverá a prática de atos de invasão patrimonial na fase provisória da execução. Ora, se inexiste efeito suspensivo atribuído aos recursos pendentes de julgamento, e não havendo depósito em dinheiro, a execução provisória deve prosseguir rumo à expropriação de bens da parte executada. Sem delongas, rejeito a impugnação. No tocante à indicação de crédito pela parte devedora, inobstante a parte credora não tenha concordado com o crédito indicado pela parte executada, a ausência de outros bens passíveis de penhora, conforme revela as pesquisas aos sistemas disponibilizados pelo Eg. TJDFT, e em prol do princípio da menor onerosidade na execução alinhada à busca pela satisfação do crédito, recebo o crédito ofertado pela parte executada no processo no 0727780-35.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Execuções de Brasília - DF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor. Precedente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Publicado no DJE : 10/04/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Preclusa a presente, à Secretaria para que expeça termo de penhora no rosto dos autos do processo no 0727780-35.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Execuções de Brasília - DF, sobre eventual crédito a ser recebido pela parte executada naqueles autos. Ainda, fica a parte credora intimada a indicar medidas constritivas à satisfação de seu crédito e/ou a indicar bens passíveis de penhora. O Agravante alega em suas razões, que: (i) merece reforma a decisão objeto de análise, uma vez que, após ter sido aceito pelo juízo a quo crédito ofertado pela parte Agravante como garantia de dívida, em sede de cumprimento provisório de sentença, encontra-se diante de uma determinação judicial ao decidir pela permissão de indicação de medidas constritivas adicionais ou a apresentação de novos bens passíveis de penhora; (ii) a garantia, oferecida na impugnação ao cumprimento de sentença, de ID 153650707, é suficiente para assegurar a integralidade da dívida, tornando excessivas e desnecessárias as medidas constritivas adicionais, o que fere os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do executado, conforme preconizado pelo artigo 805 do Código de Processo Civil; (iii) trata-se de Agravo de Instrumento interposto em demanda que envolve uma requisição de cumprimento de sentença provisória relacionada a honorários sucumbenciais, cujo processo de origem tramita perante a 9a Vara Cível de Brasília, sob o n.o 0709576-74.2018.8.07.0001; (iv) no juízo originário, após a apresentação da petição inicial e a reconvenção subsequente, houve o indeferimento mútuo das solicitações correlatas, bem como a determinação de honorários proporcionais ao valor da causa, a gerar uma discrepância considerável no montante a ser recebido pelos advogados, apesar de terem realizado os mesmos trabalhos, de semelhante natureza e complexidade; (v) para que este juízo entenda com maior clareza o tamanho da discrepância dessa condenação recíproca de honorários, enquanto a Agravada foi condenada a pagar à Agravante algo em torno de R$ 24 mil, a contraparte espera receber honorários que já ultrapassam R$ 600 mil, tudo isso pelo mesmo trabalho desenvolvido; (vi) após cognição primária, após interposição do Recurso de Apelação, a 3a Turma Cível deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, proferiu nova decisão, de ID 32639108, aclarada com a decisão de ID 35430611, acolhendo a pretensão recursal do ora Agravante, definindo um novo valor devido à título dos honorários de sucumbência, a corrigir a discrepância, sob fundamento na equidade e na observância aos princípios constitucionais, com fito de garantir a isonomia; (vii) a parte Agravada recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, e obteve o provimento do Recurso Especial para restaurar a decisão inicial acerca dos honorários advocatícios em percentual correspondente ao valor da causa; (viii) precisa ser dito que a demanda principal segue pendente de julgamento, eis que contra os termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, destacado no item acima, resta pendente de julgamento os embargos de declaração no agravo interno pelo STJ, que ensejará a interposição do Recurso Extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, o que garante uma camada adicional de incerteza ao desfecho deste processo, e reveste a pretensão de cumprimento de sentença da Agravada o caráter provisório; (ix) após oferta de bem à penhora pela Agravante, houve a decisão de ID 156944166, proferida pelo juízo da 2a Vara de Execuções de Brasília que, em respeito ao “princípio da menor onerosidade na execução alinhada à busca pela satisfação do crédito” aceitou o crédito, avaliado em R$ 1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil reais), ofertado como garantia da dívida, que hoje totaliza algo mais que R$ 600 mil; (x) a tranquilidade da situação teria sido assegurada, não fosse a simultânea determinação do magistrado, na decisão agravada, oportunizando a parte credora que procedesse à indicação de outras medidas constritivas direcionadas à satisfação de seu crédito e/ou a elencar bens passíveis de penhora, apesar do recebimento do crédito ofertado visando a garantia do Cumprimento Provisório de Sentença; (xi) a parte Agravante pleiteia neste recurso que este Egrégio Tribunal estabeleça a suficiência do crédito ofertado como garantia da dívida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença noticiado, considerando-se desnecessária a imposição de novas medidas constritivas adicionais ou indicação de novos bens passíveis de penhora, sob pena de configuração do excesso de execução; (xii) defende-se a preservação dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da proporcionalidade, buscando uma decisão que reconheça a garantia já assegurada, evitando-se, assim, ônus financeiro desproporcional e desnecessário à parte Agravante; (xiii) o julgador, no momento da análise processual, recebe o crédito ofertado pela parte Agravante, determina a expedição do termo de penhora mas, de maneira destoante, admite a continuidade de medidas constritivas, apesar de ter ressaltado, na própria decisão, o “respeito ao princípio da menor onerosidade na execução alinhada à busca pela satisfação do crédito”; (xiv) ao analisar a impugnação ao crédito, apresentada pela parte Agravada no ID 155836061, o juízo de origem expressamente menciona a aceitação do crédito em respeito ao princípio da menor onerosidade na execução, tendo em vista que evita novas medidas expropriação de bens da parte Agravante, a preservar seus direitos patrimoniais, tendo em vista se tratar, notadamente, de um Cumprimento Provisório de Sentença; (xv) é indubitável que a dívida se encontra devidamente garantida, aspecto este que não foi sequer objeto de contestação pela contraparte, que acatou, inclusive, a determinação de expedição do respectivo termo de penhora; (xvi) torna-se impróprio evocar a hipótese de uma dívida desprovida de garantia, a necessitar continuidade de medidas constritivas; (xvii) a penhora, inclusive, é reafirmada pelo juízo a quo em outros momentos processuais seguintes, como na decisão de ID 158124751 quando, ao decidir pelo indeferimento do descabido pedido de desconsideração da personalidade jurídica, faz consignar que “Não bastasse isso, por mais que a penhora no rostos [sic] dos autos seja expectativa de crédito, trata-se de bem penhorável. Com efeito, não cabe a tese de inexistência de bem passível de penhora da executada para endossar a instauração do incidente”; (xviii) o próprio magistrado reiterou a existência de bens suficientes para assegurar a cobertura do crédito em questão, diante da característica de provisoriedade do cumprimento de sentença iniciado pelo Agravado; (xix) a intenção clara do juízo sempre foi a de preservar os direitos patrimoniais da parte Agravante, a fomentar a efetividade da execução, mas sem descurar dos princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana; (xx) a aceitação do crédito pelo juízo, como claramente exposta, constitui a primeira fase que foi superada: esta aceitação marca uma decisão determinante na trajetória do processo, eis que recebe um crédito como garantia do Cumprimento Provisório de Sentença; (xxi) mesmo numa hipótese alternativa na qual o crédito não tivesse sido aceito, a sua aceitação, visando a garantia da dívida se mostra obrigatória; (xxii) isso se dá porque o crédito em questão se mostra não apenas adequado, mas também suficiente para cobrir a dívida em apreço, conferindo assim segurança jurídica e economia processual a ambas as partes envolvidas no processo; (xxiii) conforme relatado nos fatos, o crédito indicado pela parte Agravante decorre dos valores que possui nos autos do processo no 0727780-35.2019.8.07.0001, de valor atualizado em R$ 1.313.538,58 (um milhão trezentos e treze mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta), em trâmite perante a 2a Vara de Execuções de Brasília – DF, assegurados por penhora de imóvel avaliado em R$ 1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e oitenta mil reais); (xxiv) tal montante, além de muito superior ao do débito em apreço, equivalente a quase três vezes o valor em discussão, e já se encontra devidamente assegurado nos autos em questão por bem imóvel, não havendo, pois, necessidade de novas medidas constritivas ou indicação de bens passíveis de penhora, posto que já garantido o crédito, sob pena de configuração do excesso de execução e desrespeito ao princípio da menor onerosidade citado na própria decisão objeto do presente recurso; (xxv) a decisão aqui embargada acontece em processo de execução de natureza provisória, nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil; (xxvi) esse caráter provisório evidencia, justamente, que ainda há possibilidade de modificação ou reversão da decisão executada, a demandar um tratamento cautelar das garantias oferecidas; (xxvii) a garantia, nesse contexto, visa assegurar que a parte credora, detentora de uma expectativa de direito, seja ressarcida caso a decisão seja mantida, ao mesmo tempo em que preserva os direitos patrimoniais da parte executada, em conformidade com o princípio da menor onerosidade, como muito bem consignado na decisão agravada; (xxviii) a suficiência da garantia deve ser analisada à luz dessa natureza provisória, buscando um equilíbrio entre os interesses das partes envolvidas e a efetividade do processo; (xxix) a natureza precária do crédito perseguido denota que sua concretude e estabilidade são incertas, podendo ser modificado, revertido ou extinto diante das circunstâncias; (xxx) no contexto do cumprimento provisório de sentença, o crédito precário está diretamente relacionado à possibilidade de alteração ou reversão da decisão executada, em razão de recursos pendentes de julgamento; (xxxi) o crédito, portanto, assume um caráter provisório e contingente, exigindo cautela na análise das garantias apresentadas pelas partes envolvidas; (xxxii) a garantia oferecida deve ser suficiente para assegurar o pagamento do crédito precário, caso a decisão seja mantida, mas também deve ser passível de reversão caso ocorra modificação na decisão executada, exatamente nos termos que foi ofertado o crédito pelo Agravante e aceito pelo Juízo de origem; (xxxiii) o manejo do cumprimento provisório de sentença impõe esse exercício de ponderação entre a necessidade de garantir a satisfação do crédito e a preservação dos direitos patrimoniais da parte executada, a evitar prejuízos desproporcionais e irreversíveis; (xxxiv) neste cenário, a aceitação do crédito ofertado pela parte Agravante como garantia da dívida representa uma medida adequada e proporcional às circunstâncias do caso; (xxxv) essa aceitação, além de estar alinhada aos princípios processuais civis, atende aos interesses da parte credora e minimiza os riscos de prejuízos irreparáveis à parte executada, caso a decisão seja posteriormente reformada; (xxxvi) ou seja, a natureza do crédito atrelado à garantia apresentada e aceita pelo Juízo evidencia que a parte Agravante buscou assegurar a garantia integral do valor perseguido em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, com plena aplicação do princípio da menor onerosidade e com o fim legítimo de preservar seus direitos patrimoniais, diante da natureza provisória da execução; (xxxvii) há a aceitação de um crédito ofertado como garantia da dívida em discussão, todavia, simultaneamente, o juízo singular determinou a indicação de medidas constritivas adicionais à satisfação do crédito exequendo e/ou novos bens passíveis de penhora; (xxxviii) esta situação, em essência, destoa por completo do procedimento em referência já que, uma vez que se reconhece a suficiência da garantia apresentada para assegurar a integralidade da dívida, a imposição de novas medidas constritivas tanto é desnecessária quanto inadequada; (xxxix) há, nessa duplicidade de medidas, uma clara demonstração de possibilidade excesso de execução, o que configuraria uma violação aos princípios basilares que regem o nosso ordenamento jurídico, notadamente os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do executado, preconizados no artigo 805 do Código de Processo Civil; (xl) este princípio, insculpido no seio do da nossa normativa processualista, preconiza que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz determinará que se realize pelo modo menos gravoso para o executado; (xli) é um preceito que reflete a humanização da execução civil, na medida em que resguarda o executado de medidas abusivas ou excessivas, diante da garantia da dívida perseguida; (xlii) é fulcral reconhecer que a determinação do juízo, no sentido de impor medidas constritivas adicionais, contraria o propósito do princípio da menor onerosidade do executado, uma vez que impõe um ônus adicional ao devedor, mesmo diante da presença de uma garantia suficiente para a satisfação da dívida; (xliii) tal circunstância, além de violar a norma expressa do artigo 805 do CPC, implica também desvio do princípio da proporcionalidade, uma vez que amplia desproporcionalmente a carga processual do devedor, sem que tal exigência se mostre necessária ou mesmo razoável levando em consideração, notadamente, se tratar de um Cumprimento Provisório de Sentença; (xliv) por fim, é imperioso destacar que o caráter supérfluo das medidas constritivas adicionais é ainda mais evidente quando se considera que a garantia apresentada pelo executado já atende, com suficiência, ao propósito de assegurar a satisfação do crédito exequendo; (xlv) portanto, é de se concluir que a manutenção de tais medidas, nestas circunstâncias, representa uma violação não apenas aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, mas também ao princípio da eficiência processual, já que provoca um prolongamento desnecessário e injustificado da execução; (xlvi) o cerne do pedido, portanto, consiste em uma resolução que afirme a suficiência do crédito ofertado em garantia da dívida, eliminando a necessidade de indicações de medidas constritivas adicionais ou apontamentos de novos bens passíveis de penhora; (xlvii) com o crédito garantido, este procedimento adicional se mostra não apenas desnecessário, mas também, potencialmente, em desacordo com os princípios da menor onerosidade para o devedor e da proporcionalidade, eis que já garantida com o crédito ofertado e recebido pelo Juízo de origem; (xlviii) a parte Agravante apela para o discernimento desta Corte, solicitando que se faça justiça no presente caso, através da afirmação do crédito já oferecido como suficiente garantia à execução da dívida, impedindo a adoção de novas medidas constritivas em seu desfavor; (xlix) desta forma, a parte Agravante poderá cumprir com suas obrigações legais sem que seja submetida a constrangimentos financeiros desproporcionais e desnecessários. O Agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada, impedindo, assim, determinação de novas constrições. Alega que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pela (i) existência de crédito ofertado como garantia da dívida, nos moldes do art. 805 do Código de Processo Civil, (ii) amparado por jurisprudência que, neste passo, perfilam-se favoravelmente à preservação da atividade do devedor e à menor onerosidade na execução. Alega que o risco de dano de difícil reparação está presente na possibilidade de apresentação de nova pretensão visando a realização de constrições patrimoniais, apesar do valor pleiteado em sede de Cumprimento Provisório de Sentença já estar integralmente garantido. Com isso, a realização de novas medidas constritivas, além das já existentes, podem comprometer a continuidade da atividade profissional de advocacia, a qual demanda estabilidade financeira e patrimonial. Apregoa a possibilidade de reversão da medida, que pode ser revogada ou modificada a qualquer momento, caso se constate a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão, de modo que não causará prejuízo algum às partes e ao regular andamento processual. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. O preparo foi recolhido (IDs 47071436 e 47071439). No despacho constante do ID 47239190, intimei a parte agravada para se manifestar no processo, o que foi feito no ID 47325040, onde alega que: (i) o Agravante poderia ter obtido decisão determinando a suspensão da ultimação dos atos expropriatórios, mas nunca o andamento do cumprimento provisório da sentença; (ii) dispõe o § 7o do artigo 525 do CPC, o qual permite – mesmo com a concessão do efeito suspensivo – a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução de penhora e de avaliação dos bens; (iii) o princípio da dignidade da pessoa humana não se aplica ao caso, porque a controvérsia ora analisada diz respeito aos litigantes enquanto pessoas jurídicas; (iv) no que se refere ao princípio da menor onerosidade da execução, verifica-se que o executado ofereceu à penhora o crédito oriundo de ação judicial, sem, contudo, observar a regra insculpida no § único do art. 805, que exige que a observância do princípio da máxima utilidade da execução; (v) registra-se que o crédito oferecido à penhora não se trata de meio mais eficaz e menos oneroso (binômio); (vi) os agravados visualizaram dois óbices à ultimação da penhora: (a) o registro de sequestro na matrícula do imóvel penhorado pelo agravante, determinado pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Goiânia (Doc. 01 – Matrícula do Imóvel); (b) alegação da ex-cliente de que o imóvel seria bem de família; (vii) não se pode desconsiderar que o imóvel, avaliado em R$ 1.680.000,00 (um milhão e seiscentos e oitenta mil reais), pertence, em razão da meação – conforme ventilado naqueles autos –, ao cônjuge de ex-cliente na razão de 50% (cinquenta por cento); (viii) no que se refere ao fato de que a decisão oriunda do STJ, que deu suporte à cobrança dos honorários, é precária, defendem os agravantes que o aresto exequendo, por ter aplicado tese firmada em julgado de casos repetitivos, dificilmente será reformado; (ix) por mais que o acórdão referente ao Tema 1.076/STJ não tenha transitado em julgado, nos termos da jurisprudência do eg. STJ “não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo" (AgInt na Rcl n. 39.382/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 14/5/2021); (x) por derradeiro, a alegação de excesso de execução, trata-se de questão inédita nos autos e, por isso, não poderá ser analisada no âmbito do presente recurso, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. O Agravante, por seu turno, juntou a petição constante do ID 47383242, onde aduz, em síntese: (i) o objeto deste Agravo é prevenir a constrição de outros bens do agravante, tendo em vista que a dívida já foi devidamente garantida, conforme determinado em instâncias precedentes; (ii) Este argumento não deve ser desconstruído ou diminuído, pois já se encontra encerrado, sendo matéria preclusa, sem espaço para resistência ou questionamentos pela parte agravada, que não combateu quando teve oportunidade; (iii) a agravada busca desviar a atenção deste D. Juízo para discussões inoportunas e irrelevantes; (iii) No afã de provocar confusão e desviar o foco da matéria efetivamente posta em discussão, a parte Agravada traz à tona elementos referentes à liquidez do bem que serve de garantia ao crédito; (iv) a decisão agravada, de ID 156944166 dos autos principais, já indicou que incidindo a preclusão, a penhora no rosto dos autos do processo em que o bem encontra-se penhorado deveria ser realizada; (v) a decisão agravada já está preclusa, vez que não foi objeto de qualquer resistência ou recurso pela contraparte e se encontra definitivamente resolvida; (vi) a única discussão processual que cabe no presente, é a possibilidade de novos atos de constrição em dívida já garantida, sendo dessa discussão que a parte Agravada se esvai em sua manifestação. Registra-se a existência de outro agravo de instrumento que envolve as mesmas partes, versando sobre o indeferimento de incidente de desconsideração de pessoa jurídica, processo n. 0719859-86.2023.8.07.0000, que se encontra no aguardo de decurso do prazo para manifestação da parte ora Agravante. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal (ID 47071434), interposto por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS em face de PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS e OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da 9o Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0705561-86.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no qual foi requerida a suspensão até o julgamento do agravo interno em sede de recurso especial e da decisão referente à tese de equidade nos Recursos extraordinários ns. 1.412.074, 1.412.069 e 1.412.073. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, trazendo como pano de fundo discussão sobre os limites da execução e da penhora. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou probabilidade do provimento do recurso para concessão de efeito suspensivo. Isso porque, muito embora o Agravante tenha alegado - como tese principal - a aceitação, por parte do juízo monocrático, de crédito ofertado como garantia de dívida e, segundo sua visão, contraditoriamente determinado a indicação de outras medidas constritivas adicionais ou a apresentação de novos bens passíveis de penhora, o direito vindicado aparenta ser insubsistente para o presente momento em que se pleiteia o efeito suspensivo. Como observado pelo juízo monocrático, bem como pela própria natureza do processo na origem, tratando-se de um cumprimento provisório de sentença, o fim almejado consiste na busca indiciária de acervo hábil a satisfazer o crédito, do que dispõe o CPC, somado, ainda, aos princípios regentes do cumprimento de sentença, análogos à execução, sobretudo a menor onerosidade. A partir dessa premissa, muito embora entenda o Agravante pela inequívoca garantia oferecida pela penhora no rosto dos autos do processo no 0727780-35.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Execuções de Brasília, trata-se, em um primeiro momento de apreciação, de expectativa de direito, cuja materialização, para fins de garantia imediata, não é efetuada de plano e pronto, na medida em que, apesar de provável o evento (crédito futuro), ele pode não se concretizar. Com isso, não haveria, em tese, contradição alguma por parte do juízo monocrático em determinar a penhora no rosto dos autos e, posteriormente, determinar à parte credora que se manifeste no sentido de indicar medidas constritivas à satisfação de seu crédito e/ou a indicar bens passíveis de penhora, tendo em vista que tal medida visa empreender a busca do que poderia, desde já, garantir o cumprimento da sentença. Colaciono entendimento da 3a Turma nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE DIREITO. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do consignado expressamente no artigo 831 do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 2. A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito ao recebimento de bem economicamente aferível e, portanto, não representa medida expropriatória imediata, pois não há como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor. 3. Por serem litigiosos os valores da ação consignatória em que foi lavrado o termo de penhora no rosto dos autos, não poderão ser liberados, enquanto não se resolver a sua titularidade. 4. Deve ser mantida a decisão do magistrado que determinou a expedição do termo de penhora a fim de que, ao final, se houver julgamento no sentido de que os valores pertencem aos executados/agravados (consignantes naqueles autos) sejam transferidos aos agravantes/exequentes do cumprimento de sentença originário para satisfação do débito aqui perseguido (honorários advocatícios). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1610290 – 07034056520228070000 - 3a Turma Cível – Relatora: Desa. MARIA DE LOURDES ABREU – Data de julgamento: 31/08/2022 – Data de Publicação: 09/09/2022) [g.n] Em relação existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo que a determinação do juízo para a parte credora indicar medidas constritivas à satisfação de seu crédito e/ou a indicar bens passíveis de penhora é consectário inerente ao transcurso usual do cumprimento de sentença, não constituindo, no momento e, diante da opacidade do direito vindicado pela parte agravante, temeridade a acarretar gravame. De mais a mais, diante da alegação genérica de provável prejuízo, inexistem elementos nos autos que acenem para situação de gravame econômico ou gravame financeiro concreto, na medida em que o Agravante não logrou êxito em robustecer sua narrativa com acervo que minimamente demonstre tal situação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. A despeito da manifestação, intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ou complementar sua petição, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2023 17:45:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador